Tribunal: TJSP
Processo: 2276302-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Interdito proibitório. Decisão que deixou de reconhecer a revelia do primeiro réu e determinou a citação dos demais corréus. Agravo de instrumento. Inteligência do artigo 345, caput e inciso I, do CPC. Pluralidade de réus. Efeito da revelia afastado no caso de contestação dos corréus. Ausência de interesse processual da autora em ver decretada a revelia no atual momento processual. Ato que apenas

Ementa:
Interdito proibitório. Decisão que deixou de reconhecer a revelia do primeiro réu e determinou a citação dos demais corréus. Agravo de instrumento. Inteligência do artigo 345, caput e inciso I, do CPC. Pluralidade de réus. Efeito da revelia afastado no caso de contestação dos corréus. Ausência de interesse processual da autora em ver decretada a revelia no atual momento processual. Ato que apenas determinou a citação dos corréus. Ausência de nulidade ou prejuízo à autora. Inteligência do art. 1.001, CPC. Ato judicial com natureza de despacho de mero expediente. Ausência de conteúdo decisório ou de lesividade. Precedentes. Decisão combatida que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 CPC/2015. Decisão que não tem o condão de causar qualquer prejuízo imediato à agravante. Tutela antecipada. Matéria que não foi objeto da decisão agravada. Autora que deixou de combater a decisão, por meio do recurso cabível, no momento oportuno. Preclusão. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2276302-
91.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante ASSOCIAÇÃO DOS
MORADORES DO CONJUNTO HABITACIONAL BAIRRO DO LAVRAS, é agravado
LEONEL CORREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43592
Agravo de Instrumento No: 2276302-91.2019.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Agravante: Associação dos Moradores do Conjunto Habitacional Bairro do
Lavras
Agravado: Leonel Correira
Interdito
proibitório.
Decisão
que
deixou
de
reconhecer a revelia do primeiro réu e determinou a
citação dos demais corréus. Agravo de instrumento.
Inteligência do artigo 345, caput e inciso I, do CPC.
Pluralidade de réus. Efeito da revelia afastado no caso
de contestação dos corréus. Ausência de interesse
processual da autora em ver decretada a revelia no
atual
momento
processual.
Ato
que
apenas
determinou a citação dos corréus. Ausência de
nulidade ou prejuízo à autora. Inteligência do art.
1.001, CPC. Ato judicial com natureza de despacho de
mero expediente. Ausência de conteúdo decisório ou
de lesividade. Precedentes. Decisão combatida que
não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art.
1.015 CPC/2015. Decisão que não tem o condão de
causar qualquer prejuízo imediato à agravante. Tutela
antecipada. Matéria que não foi objeto da decisão
agravada. Autora que deixou de combater a decisão,
por meio do recurso cabível, no momento oportuno.
Preclusão. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Associação de Moradores do Conjunto Habitacional
Bairro do Lavras volta-se contra a r.decisão de fls. 348, que determinou a
inclusão de Júlio Silvestre de Lima e Cláudio Malva Valente no polo passivo
da ação, determinando a citação dos mesmos e de Leonel Correia, que já
anteriormente figurava como requerido. A agravante busca a reforma da
decisão, requerendo o decreto de revelia do réu Leonel, alegando que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesmo foi citado por carta e deixou de contestar a ação, no prazo legal. No
mais, requer a concessão da tutela antecipada pleiteada na inicial, para que
os réus sejam compelidos a devolver o contêiner objeto dos autos, sob
pena de multa diária.
É o relatório.
Cuida-se de ação de interdito proibitório c.c. tutela
antecipada ajuizada por Associação de Moradores do Conjunto
Habitacional Bairro do Lavras contra Leonel Correia, buscando a
devolução de contêiner que alega ter sido subtraído pelo réu.
Foi realizada tentativa de citação do requerido, por carta,
tendo o AR sido recebido e assinado no dia 28.02.2019 [fls. 349].
O requerido não apresentou contestação no prazo legal.
Sobreveio petição da autora, com o pedido de inclusão de
Júlio Silvestre de Lima e Cláudio Malva Valente no polo passivo da ação
[fls. 315/318].
O d. Magistrado 'a quo' recebeu como emenda à inicial e
determinou a inclusão dos demais réus no polo passivo da ação,
determinando a citação dos requeridos, por oficial de Justiça [fls. 348].
Inconformada, agravou a autora. Busca a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão, requerendo o decreto de revelia do réu Leonel, alegando que o
mesmo foi citado por carta e deixou de contestar a ação, no prazo legal. No
mais, requer a concessão da tutela antecipada pleiteada na inicial, para que
os réus sejam compelidos a devolver o contêiner objeto dos autos, sob
pena de multa diária.
O recurso é desprovido. Adiante os fundamentos.
Acerca da revelia, dispõe o artigo 345:
“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art.
344 se:
I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;”
Haja vista a determinação de citação dos demais corréus e
a possiblidade de que esses contestem a ação, o efeito da revelia do
primeiro requerido presunção de veracidade das alegações do autor seria
afastado.
Ora, diante da pluralidade de réus, carece a autora de
interesse processual para ver, nesse momento processual, decretada a
revelia do recorrido Leonel Correia, que poderá, futuramente, vir a ser
reconhecida, após a resposta dos demais corréus.
Destaca-se, ademais, que a decisão agravada não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encaixa em nenhuma das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de
instrumento estabelecidas pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do
pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos
embargos à execução;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de
sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
Acrescenta-se que a r. decisão agravada não foi proferida
nos autos de processo de execução, liquidação ou cumprimento de
sentença, mas nos autos de ação de interdito proibitório, tão somente
determinando a citação dos réus.
Nota-se, ainda, que decisão agravada apenas deu
prosseguimento ao andamento da ação, não se verificando no ato
processual nulidade ou qualquer prejuízo à autora.
A decisão, dessa forma, não traz qualquer lesividade que
ensejasse a interposição de agravo de instrumento.
Nesse sentido o c. STJ já pronunciou que:
“Inconformismo disparado em face de R. Despacho de mero
expediente. Impossibilidade. Exegeses dos artigos 162 § 3° e 504 do Digesto Processual
Civil. Vários precedentes deste Colendo Sodalício” [cf. STJ, AI. no. 1268380/RJ,
decisão monocrática, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 12.02.10, Dje. 25.02.10].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E também: “É irrecorrível o ato do juiz, se dele não resulta
lesividade à parte (RT 570/137). Assim, em linha de princípio, todo ato judicial
preparatório de decisão ou sentença, ulteriores é irrecorrível, porque não causa prejuízo,
uma vez que o recurso pode ser interposto posteriormente” [cf. Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, Theotonio Negrão e Outros, 41a
edição, 2009, Ed. Saraiva, p. 679].
Por fim, em relação ao pedido de concessão da tutela
antecipada, verifica-se que a questão não foi analisada pelo d. Magistrado 'a
quo' na decisão agravada, o que impede que a matéria seja objeto de
apreciação em grau de recurso.
O pedido de tutela antecipada havia sido analisado na
decisão proferida pelo d. Magistrado 'a quo' em 24 de janeiro de 2019, que
indeferiu a tutela antecipada [fls. 121/122].
A autora deixou de combater a decisão, por meio do
recurso cabível, no momento oportuno. Agora, a pretensão de reforma
daquela decisão, cuja matéria restou preclusa, não tem cabimento.
Assim, mantém-se integralmente a decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica